Tribunal: TJSP
Processo: 2260408-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - determinado ao banco réu suspender os descontos mensais da recusada contratação de empréstimo bancário nos proventos de aposentadoria por invalidez dos autores agravados ou em sua conta bancária, pena de multa de R$1.000,00 por desconto indevido -

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - determinado ao banco réu suspender os descontos mensais da recusada contratação de empréstimo bancário nos proventos de aposentadoria por invalidez dos autores agravados ou em sua conta bancária, pena de multa de R$1.000,00 por desconto indevido - admissibilidade do "decisum" - presença dos requisitos legais e de possibilidade de cumprimento da obrigação - agravo improvido.*